Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de revisão de alimentos ajuizada em desfavor de sua filha, representada por sua genitora, julgou improcedente o pedido de redução do valor da obrigação alimentar para o percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Diante das necessidades presumidas da alimentanda, ora apelada, que foi diagnosticada com paralisia cerebral e possui atualmente 15 (quinze) anos de idade, bem como observada a capacidade contributiva do genitor, ora recorrente, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a prestação de alimentos no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, tal qual fixado em ação de alimentos, não se afigurando possível a minoração de tal encargo, mormente porque o valor foi arbitrado há mais de 10 (dez) anos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.